Tribunal: TCU
Processo: 022.063/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4038/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação da Selog acerca de indícios de irregularidade na Dispensa de Licitação 95/2020 e no contrato dela resultante (Contrato 19/2020 e seu termo aditivo), firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi) e a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para enfrentamento à pandemia do Coronavírus, no valor total de R$ 11.964.104,81 (máscaras descartáveis com camada tripla, máscaras N95, luvas descartáveis, avental cirúrgico, álcool 70% em gel e etílico, protetor facial, sapatilha descartável, touca descartável). Considerando a ocorrência de pagamento em quantitativo e preços unitários distintos dos constantes no contrato firmado, bem assim de sobrepreço e superfaturamento de cerca de R$ 6 milhões; Considerando que a unidade técnica propôs a citação solidária do secretário de saúde do Piauí, Sr. Florentino Alves Veras Neto, responsável por ratificar a DL 95/2020; do Diretor Administrativo da Sesapi, Sr. Igor Fontenele Cruz, responsável por atestar o recebimento dos itens em quantidades e valores distintos dos estabelecidos no Contrato 19/2020; e da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, por apresentar proposta e assinar o Contrato 19/2020, bem como o 1o Termo Aditivo, com preços superiores ao preço médio praticado em compras semelhantes efetuadas por outros órgãos públicos, bem como efetuar a venda dos produtos por preços acima do contratado; Considerando o entendimento da unidade técnica de que o secretário de saúde e a empresa respondem pelos valores correspondentes à diferença entre o valor contratado e o valor de mercado, enquanto o diretor administrativo e a empresa são responsáveis pelos valores correspondentes à diferença entre o valor pago e o valor contratado; e Considerando, entretanto, a pertinência de serem arrolados nos autos, quanto à diferença entre o valor contratado e o valor de mercado, além do secretário de saúde e a empresa, os responsáveis pela orçamentação da contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, incisos III e V, alínea "g", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o presente processo em tomada de contas especial, para citação dos responsáveis indicados na proposta de peça 46, p. 23/24; c) expedir a determinação constante no item 1.7; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RITCU; 1. Processo TC- Processo 022.063/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (06.553.564/0001-38). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Selog que identifique os responsáveis pela orçamentação que embasou a Dispensa de Licitação 95/2020 e os cite, em solidariedade com o secretário de saúde do Piauí, Sr. Florentino Alves Veras Neto, e com a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, pela diferença entre o valor contratado e o valor de mercado dos EPIs adquiridos.